Tribunal: TJDFT
Processo: 0728702-13.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. PENHORA. VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA. PROCURAÇÃO. ART. 1267, CC. COMPROVADA. REGISTRO DETRAN. INEXISTENTE. MERA IRREGULARIDADE ADMINISTRATIVA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS EMBARGANTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, CPC. ARBITRAMENTO. NECESSÁRIO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.SENTENÇA MANTIDA.
1. Deixo de apreciar o pedido de condenação do embargante aos honorários advocatícios feito em sede de contrarrazões, por não se tratar do meio processual adequado para impugnação da sentença.
2. Nos termos do artigo 1.267 do Código Civil a transferência da propriedade de um bem móvel ocorre com a tradição.
2.1. Em que pese a falta de transferência de titularidade do veículo junto ao órgão de trânsito, não se pode afastar o negócio jurídico baseado na procuração em razão da constituição de mera irregularidade administrativa.
3. De acordo com o Enunciado Sumular no 303 do STJ, “em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”.
3.1. No caso dos autos, restou demonstrado que a constrição indevida foi motivada pela inércia do embargante em transferir a titularidade do veículo para seu nome, de forma que, conforme o princípio da causalidade, o ônus sucumbencial deveria ser suportado pela parte embargante.
3.2. Considerando que a fixação dos honorários advocatícios somente foi requeirda pela parte embargante, impossível de fazê-la, pois geraria reformatio in pejus.
4. Recurso conhecidos e não providos. Sentença mantida.